Tribunal: TJMT
Processo: 0016755-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016755-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALCIDES CARDOSO FILHO - CPF: 043.461.738-53 (APELANTE), JOAQUIM CURSINO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 506.734.408-34 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), VALE DO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.933.751/0001-59 (APELADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MILTON JOSE TESSAROLO - CPF: 244.694.758-15 (APELADO), BENEDITO MAURO TENUTA - CPF: 001.746.101-49 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES POR CONTA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – LOTES URBANOS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO – CONTRATO CELEBRADO EM 1982, SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 177 DO ANTIGO DIPLOMA CIVIL – HIPÓTESE EM QUE VENCIDA MAIS DA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI – PRESCRIÇÃO CONSUMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da pactuação do referido contrato que se pretende rescindir, uma vez que o recorrente passou a ter direito à outorga da escritura definitiva do imóvel quando da quitação do preço - que se deu no momento da pactuação.

Segundo as regras de transição previstas pelo artigo 2.028 do Código Civil, percebe-se que quando da vigência do novo código já havia transcorrido metade do prazo de vinte anos previsto pelo artigo 177 do Código Civil/2016, sendo este o aplicável ao caso.

Observando-se a data da assinatura do contrato, tem-se que a pretensão encontrava-se prescrita quando do ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALCIDES CARDOSO FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 16755-66.2018.811.0041, Código 1335200, reconheceu a prescrição do direito do autor/apelante, e por consequência, julgou improcedente o pleito exordial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (Id. 25542963).

Em suas razõe, de Id. 25542964, sustenta que a pretensão do compromissário comprador quanto à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, principalmente se o valor da transação estiver quitado, é imprescritível.

Destaca que poderia exigir ou pedir a adjudicação compulsória, ou, então indenização pelos prejuízos sofridos, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento do contrato podendo.

Consigna que a pretensão de adjudicação compulsória de bem imóvel configura direito potestativo manifestável a qualquer tempo, sendo, portanto, imprescritível, de modo que deve ser aplicado por analogia o mesmo entendimento quanto a ação de rescisão de contrato cumulado por perdas e danos.

Requer, ao final o provimento do recurso, com o prosseguimento da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 25542967, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém registrar que, na hipótese sob julgamento, a discussão gira em torno da ocorrência ou não da prescrição da pretensão do autor, ora recorrente, quanto à rescisão do contrato de compra e venda de lotes urbanos firmado entre os litigantes em 17.06.1982.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, razão não assiste ao recorrente.

O termo inicial para o prazo prescricional, a ser considerado no em tela, é a data da pactuação do referido contrato que se pretende a restituição de valores, assinados pelas partes em 17.06.1982, uma vez que o recorrente passou a ter direito à outorga da escritura definitiva do imóvel quando da quitação do preço - que se deu no momento da pactuação (Id. 25540470).

A propósito, vale citar:

“CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO AJUIZADA PELO COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA ASSUMIDA COM O ADVENTO DA QUITAÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. 1.- Com a quitação do preço, a obrigação assumida de outorga da escritura definitiva se tornou líquida e vencida, o que constitui em mora o devedor em seu vencimento, independentemente de interpelação, conforme prevê a primeira parte do artigo 960 do Código Civil de 1916 (caput do art. 397 do atual Código Civil). Recurso Especial conhecido e provido
(REsp 813.736⁄ES, 3a Turma , DJe 07⁄06⁄2010).

Ademais, segundo as regras de transição previstas pelo artigo 2.028 do Código Civil, percebe-se que quando da vigência do novo código havia transcorrido mais da metade do prazo de vinte anos previsto pelo artigo 177 do Código Civil/2016, sendo então este o aplicável ao caso.

Assim, observando-se a data da assinatura do contrato - 17.06.1982, tem-se que a pretensão encontrava-se prescrita quando do ajuizamento da demanda, que se deu em 26.08.2012 (Id. 25540467 - pg. 2), ou seja, já havia transcorrido mais de
30 anos da assinatura da avença
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O DIREITO DE RESCINDIR COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE É DE NATUREZA PESSOAL. O PRAZO PRESCRICIONAL, ASSIM, REGE-SE PELO ART. 177 DO CC/16 OU PELO ART. 205 DO CC/02, RESPECTIVAMENTE, VINTE OU DEZ ANOS, POR FORÇA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2028 DO DIPLOMA VIGENTE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM 10/09/97. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, CONFORME ART. 205 DO CC/02. SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O FEITO, COM BASE NO ART. 269, IV, DO CPC QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC.” (TJRJ - APL: 00267960820148190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2015, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2015).

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão impugnada.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 17% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020